Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703961-64.2022.8.07.0001 Apelante(s) Banco Pan S.A. Apelado(s) Aécio Ferreira Anselmo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença (Id 34976750) do juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo autor/apelante em desfavor de Aécio Ferreira Anselmo, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, em razão da ausência de pressuposto processual indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação válida. A sentença foi proferida após o autor não atender à intimação para indicar novo endereço ou requerer a conversão da demanda em ação executiva de título extrajudicial. O autor/apelante foi condenado ao pagamento das custas, mas não em honorários advocatícios de sucumbência. Em razões recursais (Id 34976753), o apelante pede, em suma, a anulação da sentença recorrida, de modo a determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o regular prosseguimento do feito. O autor/apelante recolheu o preparo em dobro, por não ter comprovado o recolhimento no ato de interposição (Ids 35253438, 35253440, 41963270, 41963271, 41963272, 41963273). O réu/apelado não foi citado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida pelo magistrado a quo (Id 34976754). No Id 44566657, Itapeva Recuperação de Créditos Ltda. apresenta pedido de desistência do recurso de apelação. Pois bem, considerando ser o autor/apelante o Banco Pan S.A., inscrito no CNPJ/MF sob n. 59.285.411/0001-13, converto o julgamento em diligência para determinar a intimação de Itapeva Recuperação de Créditos Ltda. para, no prazo de 5 dias, esclarecer o pedido de desistência de Id 44566657, porquanto, em princípio, referida instituição não é parte no presente feito. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora